Tribunal: TJBA
Processo: 8036125-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036125-10.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA DA CRUZ Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PROVA PERICIAL. PERITO ESPECIALIZADO. PRESCINDIBILIDADE. ART.156 E 157 CPC. ART.4° E 5° DA LEI nº 12.842. PERITO COM VASTA ATUAÇÃO EM PERÍCIA JUDICIAL E CURRÍCULO NO CADASTRO DE PERITOS DO TJBA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURÍCIO PEREIRA DA CRUZ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 10ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR (BA), na Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT, tombada sob o nº 8023533-96.2021.8.05.0001, que determinou realização pelo perito designado. O cerne recursal versa sobre a necessidade de realização da perícia por médico ortopedista. Com efeito, cabe ressaltar que o perito é um profissional de confiança do Juízo, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indicar o profissional que entender mais adequado para o caso e, em seu favor, fixar honorários periciais, conforme art. 156 e 157 do CPC. Lei n° 12.842, Art. 4º São atividades privativas do médico: (...)XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular;(...).Art. 5º São privativos de médico:I – (VETADO);II - perícia e auditoria médicas; coordenação e supervisão vinculadas, de forma imediata e direta, às atividades privativas de médico; Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8036125-10.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante MAURÍCIO PEREIRA DA CRUZ e agravado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .